Tribunal: TJDFT
Processo: 0736522-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736522-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS AGRAVADO: IVO ILARIO RIEDI, WANDA INES RIEDI, LAURA ROBERTA RIEDI, IVAN CARLOS RIEDI, IVO ILARIO RIEDI FILHO REPRESENTANTE LEGAL: WANDA INES RIEDI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de reconsideração (ID 32619440), interposto por LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS (agravante), contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 31618565), que entendeu pelo não conhecimento do agravo de instrumento, tendo em vista que a matéria de insurgência não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, ou ainda à possibilidade de mitigação da norma. O agravante insurge-se contra a decisão monocrática, ao fundamento de que o caso atrai a possibilidade de mitigação do artigo mencionado, considerando que foge ao razoável exigir que o autor pague pela extensão de quesitos em perícia técnica, cujos documentos não foram requeridos por ele ou pelo Juízo da causa. Diz que a inclusão de tais documentos causará tumulto processual e poderá gerar controvérsias processuais inúteis. Afirma que a situação é de urgência, pois a discussão não teria mais utilidade no julgamento de eventual recurso de apelação. Requer a retratação da decisão e, ao final, o provimento do recurso. Brevemente relatados, decido. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, não há nos autos nenhum elemento capaz de modificar a conclusão exposta na decisão recorrida, sobretudo porque não evidenciada a alegada urgência, apta a ensejar a mitigação do rol disposto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Há que se ter em mente a premissa maior de que o juiz é o condutor do processo, competindo a ele analisar as provas necessárias ao correto deslinde da controvérsia. Ademais, o pagamento dos honorários periciais serão divididos entre as partes, de modo que, ao final do processo, se o autor se sagrar vencedor, poderá cobrar do réu as despesas que adiantou (artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil), não havendo que se falar em prejuízo. Não demonstrado prejuízo ou risco de perecimento, o caso dos autos é, portanto, ordinário e deve observar a regra geral de irrecorribilidade imediata das decisões proferidas na fase de conhecimento. Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator